Tribunal: TCU
Processo: 026.247/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues (XXX.218.792-XX), para todos os efeitos, dando-se seguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues (XXX.218.792-XX) e condená-la ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2015 17.936,65 13/1/2015 13.380,00 13/1/2015 12.200,00 13/1/2015 5.394,63 13/1/2015 44.085,00 13/1/2015 20.000,00 13/1/2015 40.560,00 20/1/2015 5.394,63 21/1/2015 12.910,56 27/1/2015 33.000,00 2/2/2015 44.092,30 2/2/2015 20.007,30 2/2/2015 40.567,50 2/2/2015 13.387,30 9/2/2015 8.967,54 3/3/2015 13.380,00 3/3/2015 20.000,00 3/3/2015 44.085,00 3/3/2015 40.560,00 4/3/2015 2.287,75 4/3/2015 3.793,44 13/3/2015 8.900,00 16/3/2015 5.990,93 17/3/2015 9.400,00 17/3/2015 7.500,00 7/4/2015 20.000,00 8/4/2015 40.560,00 8/4/2015 32.085,00 9/4/2015 7.786,70 10/4/2015 9.900,00 16/4/2015 20.000,00 16/4/2015 12.630,96 6/5/2015 32.085,00 6/5/2015 20.000,00 6/5/2015 6.690,00 6/5/2015 40.560,00 15/5/2015 6.000,00 19/5/2015 1.500,00 26/5/2015 3.000,00 26/5/2015 8.975,04 9.3. aplicar à Sra. Vera Lúcia Ferreira Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Amapá, ao Fundo Nacional de Saúde/MS e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amapá que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal. 9.9. dar ciência da presente deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.